Tribunal: STJ
Processo: 1015801-71.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757117 - SP (2024
/0370879-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: INTERFOOD IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ RENATO CAMILOTTI - SP184393
DANILO DA FONSECA CROTTI - SP305667
FERNANDO FERREIRA CASTELLANI - SP209877
SOC. de ADV
: CAMILOTTI
CASTELLANI
HADDAD
DELLOVA
CROTTI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50638258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: f77f0896-1889-4203-a745-deebe3d3be46

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/09/2025
17/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50638258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: f77f0896-1889-4203-a745-deebe3d3be46

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757117 - SP (2024
/0370879-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: INTERFOOD IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ RENATO CAMILOTTI - SP184393
DANILO DA FONSECA CROTTI - SP305667
FERNANDO FERREIRA CASTELLANI - SP209877
SOC. de ADV
: CAMILOTTI
CASTELLANI
HADDAD
DELLOVA
CROTTI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49856459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:36
Código de Controle do Documento: 8cc591bc-b304-43fd-b9c1-f820c29d78c6

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
por INTERFOOD IMPORTAÇÃO LTDA. contra acórdão da Segunda Turma
deste Tribunal, assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES DE
VENDA PARA LOJAS FRANCAS LOCALIZADAS EM FRONTEIRA
TERRESTRE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF, POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea quanto pela
alínea doa c permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos
dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência
da Súmula 284/STF.
2. Agravo interno não provido (fl. 359).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

O acórdão proferido nos autos do AREsp 2757117/SP apresenta vícios
que comprometem a integralidade da prestação jurisdicional, exigindo
correção por meio dos presentes embargos de declaração.
Especificamente, verifica-se os vícios de contradição e omissão quanto
a pontos relevantes suscitados pela parte e contradição lógica entre
os fundamentos adotados, o que atrai a incidência do art. 1.022, incisos
I e II, do Código de Processo Civil.
A primeira omissão refere-se à ausência de enfrentamento da tese
jurídica central sustentada pela ora Embargante, no sentido de que a
isenção do ICMS prevista no Convênio ICMS no 91/1991 — com
redação conferida pelo Convênio ICMS no 04/2014 — encontra-se
plenamente vigente no Estado de São Paulo, por força da ratificação
tácita prevista no art. 4o da Lei Complementar no 24/1975 (fls. 370-371).

Conclui que "o acórdão embargado carece de integração, a fim de que se
manifeste, de forma expressa e fundamentada, sobre os pontos omitidos e supere as
contradições apontadas, viabilizando a adequada compreensão da tese firmada e
assegurando a efetiva prestação jurisdicional" (fl. 373).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA49856459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:36
Código de Controle do Documento: 8cc591bc-b304-43fd-b9c1-f820c29d78c6

Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Documento eletrônico VDA49856459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:36
Código de Controle do Documento: 8cc591bc-b304-43fd-b9c1-f820c29d78c6

Com efeito, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial,
tanto pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional,
a
c
exige clareza na indicação dos dispositivos de lei federal supostamente
violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284 /STF, por analogia.
No caso, nas razões do recurso especial, a parte recorrente, de fato,
deixou de indicar precisamente os dispositivos da lei federal que teriam
sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação
recursal, o que impede a análise da controvérsia.
[...]
Cumpre esclarecer que a indicação de ofensa genérica à lei, sem
indicar, de forma clara e individualizada, os dispositivos tidos por
violados, implica deficiência de fundamentação, atraindo a incidência,
por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou narrativa acerca de
legislação federal, esparsos no texto sem a devida imputação de sua
violação, não basta para a transposição do óbice da Súmula 284
/STF (fls. 362-363).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator
21/11/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Registre-se que , como o recurso não ultrapassou a barreira do
conhecimento, a discussão suscitada quanto ao mérito da controvérsia, não tem o
condão de influenciar no julgamento do presente recurso. Nesse sentido: EDcl no AgInt
no AREsp 2.181.605/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
julgado em
, DJEN de
.
4/12/2024
9/12/2024
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49856459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:36
Código de Controle do Documento: 8cc591bc-b304-43fd-b9c1-f820c29d78c6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.757.117 / SP
Número Registro: 2024/0370879-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10158017120238260053
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INTERFOOD IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ RENATO CAMILOTTI - SP184393
DANILO DA FONSECA CROTTI - SP305667
FERNANDO FERREIRA CASTELLANI - SP209877
SOC. de ADV.
CAMILOTTI CASTELLANI HADDAD DELLOVA CROTTI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INTERFOOD IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ RENATO CAMILOTTI - SP184393
DANILO DA FONSECA CROTTI - SP305667
FERNANDO FERREIRA CASTELLANI - SP209877
CAMILOTTI CASTELLANI HADDAD DELLOVA CROTTI
Documento eletrônico VDA50605263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:40
Código de Controle do Documento: 57660fdd-42e3-41c5-85cb-4c354383b489

SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:40
Código de Controle do Documento: 57660fdd-42e3-41c5-85cb-4c354383b489